Tribunal: TJMT
Processo: 1078588-18.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078588-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 026.692.881-11 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade
.

Há ofensa à dialeticidade quando a sentença julga
extinta a ação, sem resolução do mérito,
com o fundamento de que
a matéria discutida nos autos é objeto de ação coletiva,
e a parte recorrente argumenta que
a parte recorrida lhe causou danos materiais e morais, nada manifestando sobre o fundamento da sentença.

2.
Recurso
não conhecido.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1078588-18.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANGELICA DE CAMPOS OLIVEIRA

Recorrido
:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANGELICA DE CAMPOS OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) os fatos discutidos nestes autos também são discutidos nas ações civis públicas nº 5187301-90.2023.8.13.0024, nº 0846489-49.2023.8.12.0001, nº 0827017-78.2023.8.15.0001, nº 1115603-95.2023.8.26.0100 e nº 0911127-96.2023.8.19.0001; b) havendo identidade ou similitude entre o objeto da ação coletiva e o da ação individual, há que se suspender a ação individual; c) no caso dos autos há uma prejudicialidade externa que demandaria a suspensão do processo; d) a suspensão do processo é incompatível com os critérios que orientam os Juizados Especiais, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95. Ao final, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a parte reclamada confessa que praticou pirâmide fraudulenta, com o intuito de lesar o consumidor; b) o dano material foi suficientemente comprovado; c) os fatos noticiados nos autos lhe causaram danos morais. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

extinto
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
, com o
fundamento
de que
os

fatos

objeto
de
discussão

nesta

ação

são
,
também
,
objeto
de
ação

coletiva
e,
por

não
ser
cabível
a
suspensão
do
feito

nos

Juizados

Especiais
,
ele

deve
ser
extinto
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

alega
que
a
parte

reclamada

praticou

ato

ilícito
que
lhe

causou

danos

materiais
e
morais
, nada
manifestando

sobre

a

existência
de
ação

coletiva

discutindo

os

fatos
que
também

são

objeto

desta

ação
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Assim, o
recurso

não

deve
ser
conhecido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 236512773
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024